Tribunal: TJES
Processo: 5004722-09.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004722-09.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BARCELOS DOS SANTOS TAGARRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5004722-09.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S/A;

RECORRIDO: MARIA DA PENHA BARCELOS DOS SANTOS TAGARRO;

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DESBLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL (R$3.000,00). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que no dia 16/01/2024, ao tentar efetuar o desbloqueio do referido cartão, foi surpreendida com a informação de uma compra realizada no dia 14/01/2024 presencialmente no estabelecimento “ALINE DE OLIVEIRA”, no valor de R$ 3.660,84 (três mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), o qual afirma desconhecer.

Vejamos o dispositivo da sentença:

Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Declarar a inexistência do débito objeto da lide; Condenar a Requerida a proceder ao cancelamento das cobranças realizadas no cartão do Requerente, referente a compra realizada no valor total de R$ 3.660,84, devendo proceder nova emissão das faturas com a exclusão da compra, sem inclusão de juros, multas e demais encargos moratórios; Condenar a requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$ 3.000,00, a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data; Condenar a requerida ao pagamento de multa, por descumprimento da liminar, sendo sua quantificação realizada em sede de cumprimento de sentença.

Irresignado, BANCO ITAÚ interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente preliminar de incompetência por necessidade de perícia, e que a compra contestada fora efetivada com a utilização de cartão físico e senha pessoal intransferível.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque a tese Autoral é fundamentada no desbloqueio e autorização de compra que teriam sido feitas de forma fraudulenta, pois a Autora apenas tentou desbloquear o referido cartão em 16/01/2024, quando descobriu que o desbloqueio já havia sido feito em 14/01/2024.

Neste contexto, o ônus da prova referente ao desbloqueio recai sobre o Recorrente, do qual não se desincumbiu. Não foram apresentadas provas de que o desbloqueio e a compra contestadas tenham sido realizadas pela parte Autora.

Os danos morais também foram corretamente reconhecidos e arbitrados em montante razoável (R$ 3.000,00), não havendo que se falar em reforma também neste ponto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)